Tribunal: STF
Processo: Rcl 57119
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO QUANTO À NEGATIVA DE SEGUIMENTO: DESCABIMENTO. REJEIÇÃO. 



 1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., contra decisão da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Guanambi/BA, nos autos do Processo nº 1000163-66.2017.4.01.3309, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 387/PI.



 2. Em 16/11/2023, revoguei a liminar concedida e neguei seguimento à reclamação, dada a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o que decidido por esta Corte nos mencionados paradigmas — sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 42).



 3. Pela Petição STF nº 130.539, de 2023, a reclamante opôs embargos de declaração alegando erro material, obscuridade ou contradição relativamente à negativa de seguimento da reclamação (e-doc. 48).



 É o relatório.



Decido.



 4. Os argumentos da embargante não merecem prosperar. 



 5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”—, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



 6. No caso em tela, a embargante aponta “erro material, obscuridade ou contradição”, explicando que o Juízo reclamado, “reconsiderando a decisão reclamada, concedeu a gratuidade de justiça para a Embargante, postergando eventual determinação do pagamento de honorários periciais para depois do julgamento da demanda”.



 7. Alega contraditória a negativa de seguimento à reclamação, sugerindo que a decisão deveria ter sido de extinção do feito, sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto.



 8. A negativa de seguimento à reclamação se deu pela ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma apontado, uma vez que as verbas em questão não advêm de sentença condenatória, e, sim, de custas processuais e honorários periciais. 



 9. Como consignado na decisão embargada, preconiza o Código de Processo Civil no que toca o caso em tela: “art. 95 Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.



 10. Ademais, observa-se que o Juízo reclamado não isentou a embargante do pagamento de honorários periciais, apenas postergou eventual pagamento para o final da demanda.



 11. O fato de o juízo reclamado ter concedido a gratuidade de justiça e postergado eventual pagamento dos mencionados honorários para depois do julgamento — o que, aliás, não foi omitido na decisão embargada — em nada muda o fundamento deste ato. A ratio decidendi se deu em torno de que a prerrogativa concedida às entidades estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial se restringe às constrições patrimoniais oriundas de sentença condenatória, e não de verbas processuais, como as já mencionadas.



 12. Em caso semelhante,assim decidiu esta Suprema Corte, senão vejamos:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 47.641-AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 27/08/2021; grifos nossos).



 13. Como consabido, a contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre os elementos que lhe moldaram a conclusão. Nesse sentido, pode-se citar o entendimento de Pontes de Miranda, in verbis: 



    “A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados.” 



    (in Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª Edição, Forense, 1999, p. 322).



 14. Não se vislumbra, portanto, contradição na decisão embargada. A sustentação apontada não se enquadra nas hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.022 do CPC, revelando-se desacerto da via recursal ora acionada.



 15. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator